Tribunal: STF
Processo: RE 1258477
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 43.887/2020:
    Magazine Luiza S/A, agravante, requer a “o destaque do julgamento do Agravo Interno, para que ocorra o julgamento presencial do tema (...)”, pelas razões que apresenta.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 10.6.2020 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.
    Nada colhe a petição.
    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    O deferimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora do julgamento presencial, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora